Tribunal: TJMT
Processo: 1012847-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012847-05.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
EMBARGADO: VERA MARIA RODRIGUES, LOURIVAL MOREIRA DA MATA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face da omissão na r. decisão (Id. 95562973), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao decisum, para que sejam sanadas as omissões apontadas.
Em síntese, alega o Embargante omissão em analisar o erro de procedimento apontado, consistente na necessidade de intimação dos advogados do Banco executado em observância do previsto no artigo 513 e ss. do CPC.
Aduz também omissão quanto ao pedido alternativo, no caso de reconhecimento da intempestividade dos embargos, fosse então recebido como exceção de pré-executividade, pela desnecessidade de outras provas.
Pugna pelo recebimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões na r. decisão aplicando os efeitos infringentes no decisum, deferindo o pedido de tutela antecipada recursal formulado. (Id no 96542999)
Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento dos aclaratórios. (Id no 96598458)
É o relato necessário.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Os embargos não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1.022 do CPC, uma vez que a alegada obscuridade e omissão não ocorreram.
A omissão se caracteriza quando o acórdão embargado olvida tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência (parágrafo único, I) ou que padece dos vícios de fundamentação elencados no artigo 489, § 1o, CPC/2015, são eles: i) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; iii) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e vi) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
In casu, a r. decisão de Id. no 95562973 apreciou todos os pontos suscitados na petição, sendo a questão decidida mediante a apreciação das teses ventiladas pelas partes, de forma satisfatória, e dentro dos limites legais, restando devidamente fundamentada dentro dos limites do que fora submetido, a par do momento processual de cognição sumária e não exauriente.
Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:
“(...) Da análise dos autos, em cognição inicial, conforme a r. decisão recorrida, embora o agravante alegue a tempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença sob o argumento de invalidade da citação, por erro de procedimento, tendo sido efetuada em pessoa estranha ao quadro dos seus funcionários, quando tinha advogado constituído nos autos da ação popular, o MM. Juiz do feito afirma que é fato incontroverso que o Banco Executado teve ciência acerca do cumprimento de sentença, além da ausência de comprovação de que a citação não tenha sido recebida pela Instituição Financeira Agravante.
(...)
Quanto ao receio da agravante, em ter dificuldades para exercer sua atividade comercial, entendo que tais argumentos estão totalmente desprovidos de provas e apartado da realidade dos fatos.
Com efeito, a questão em análise reside em verificar se estão preenchidos os requisitos para modificar o entendimento exarado na decisão do juízo de base, entendo que a “relevância dos fundamentos” e “periculum in mora” não se mostra presente, não havendo risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado pedido de tutela. (...)”. (Id. no 95562973)
Assim, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do efeito suspensivo, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.
Na verdade, o pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível em embargos de declaração.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora